Tribunal: TJES
Processo: 5005974-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005974-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA VENCIONEK DE ANDRADE
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005974-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA VENCIONEK DE ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LIPAUS NASCIMENTO - ES35487-A
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, nos autos do processo nº 5000900-64.2022.8.08.0021, postergou o exame da tutela de urgência/evidência para após a citação.

A agravante sustenta a necessidade de suspensão de descontos em suas contas em razão de contrato de empréstimo que não reconhece ter contrato com a parte contrária.

Efeito suspensivo indeferido (2935458). Ausentes contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005974-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA VENCIONEK DE ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LIPAUS NASCIMENTO - ES35487-A
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, nos autos do processo nº 5000900-64.2022.8.08.0021, postergou o exame da tutela de urgência/evidência para após a citação.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo em razão da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito suspensivo, no sentido de estarem ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

Apesar da parte agravante sustentar que não reconhece o negócio jurídico que fundamenta os descontos em seus rendimentos, assim como alegar que o suposto valor do empréstimo não fora disponibilizado, as provas dos autos, em cognição sumária, informam cenário distinto.

Isso porque, do contrato de empréstimo consignado apresentado, é possível verificar que se trata, na verdade, de refinanciamento de outra dívida da agravante com o banco agravado.

Do referido contrato também se extrai que o valor contratado perfez o montante de R$ 7.440,10, dos quais R$ 6.047,91 seriam destinados para o pagamento da dívida primitiva, R$ 225,46 para pagamento de IOF e R$ 1.166,73 depositado na conta corrente da agravante, cujas 96 parcelas foram fixadas no valor individual de R$ 201,00.

Do exame do extrato de conta corrente e do comprovante de rendimentos da parte agravante, constata-se que no dia 16/06/2015 fora transferido através de TED a quantia de R$ 1.166,73 em seu favor e que a parcela debitada observa o valor de R$ 201,00.

Diante da ausência da plausibilidade do direito alegado, haja vista a ausência de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, desnecessária é a apreciação de possível perigo da demora, seja para a tutela de evidência, seja para a tutela de urgência, na qual a presença dos requisitos deve-se ser cumulativa.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDAE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Apesar da parte agravante sustentar que não reconhece o negócio jurídico que fundamenta os descontos em seus rendimentos, assim como alegar que o suposto valor do empréstimo não fora disponibilizado, as provas dos autos, em cognição sumária, informam cenário distinto.
4.
Do contrato de empréstimo consignado apresentado, é possível verificar que se trata, na verdade, de refinanciamento de outra dívida da agravante com o banco agravado. Do referido contrato também se extrai que o valor contratado perfez o montante de R$ 7.440,10, dos quais R$ 6.047,91 seriam destinados para o pagamento da dívida primitiva, R$ 225,46 para pagamento de IOF e R$ 1.166,73 depositado na conta corrente da agravante, cujas 96 parcelas foram fixadas no valor individual de R$ 201,00. Do exame do extrato de conta corrente e do comprovante de rendimentos da parte agravante, constata-se que no dia 16/06/2015 fora transferido através de TED a quantia de R$ 1.166,73 em seu favor e que a parcela debitada observa o valor de R$ 201,00.
5.
Diante da ausência da plausibilidade do direito alegado, haja vista a ausência de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, desnecessária é a apreciação de possível perigo da demora, seja para a tutela de evidência, seja para a tutela de urgência, na qual a presença dos requisitos deve-se ser cumulativa.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.